Tribunal: TJDFT
Processo: 0739315-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739315-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS FELIPE RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: HALLANA HINDIRA BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIS FELIPE RODRIGUES DA SILVA, preso em razão da decretação de prisão preventiva, restando indeferido os pedidos de relaxamento e/ou revogação da Prisão Preventiva e concessão da liberdade provisória, mediante aplicação de medidas alternativas, tudo em razão da suposta prática dos crimes descritos no art. 155, § 4oB e § 4oC, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pela utilização de meio fraudulento) e o art. 1o, caput, da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro). A impetrante sustenta que o paciente foi preso em 30/08/2023, mas que cumpre todos os requisitos estipulados para a aplicação da lei penal, a fim de que possa responder o processo em liberdade. Afirma que o paciente é menor de 21 anos, primário e de bons antecedentes, possuindo ocupação lícita e residência fixa, afirmando que não se furtará de maneira alguma à aplicação da lei penal e não concorrerá para qualquer tipo de risco à ordem pública. Acrescenta que o paciente ainda não foi ouvido, o que está ensejando um julgamento antecipado da lide, sendo a prisão firmada sem o devido processo legal. Assim, requer a concessão da liminar para que seja relaxada e/ou revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar deferida. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva é medida extremada e desnecessária, pois além de não preenchidos seus requisitos, outras medidas poderiam ser utilizadas, especialmente porque o paciente é primário, tem bons antecedentes, exerce atividade lícita e tem residência fixa. Acrescenta que o paciente não foi ouvido ainda, o que tem gerado um julgamento antecipado da lide. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (furto qualificado e lavagem de dinheiro) superam, individualmente ou pelo somatório, o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso, a materialidade e indícios de autoria restaram comprovados, especialmente porque já houve oferecimento e recebimento da denúncia. A peça acusatória descreve que (ID 51413136 – p. 100): “1o Fato: Furto qualificado No dia 12/05/2022, entre as 14h e 20h30, na QNL 9 Conjunto I Lote 14, Taguatinga, WILLIAN DO NASCIMENTO CARVALHO, LUIS FELIPE RODRIGUES DA SILVA e outros indivíduos ainda não identificados, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram, mediante fraude, cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, o valor de R$ 33.680,00 (trinta e três mil, seiscentos e oitenta reais), além de um aparelho celular de Maria G. R. 2o Fato: Lavagem de dinheiro No dia 12/05/2022, entre as 14h e 20h30, na QNL 9 Conjunto I Lote 14, Taguatinga, WILLIAN DO NASCIMENTO CARVALHO, LUIS FELIPE RODRIGUES DA SILVA e outros indivíduos ainda não identificados, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, ocultaram e dissimularam a origem ilícita de valores produto de furto mediante fraude já narrados. Após a subtração dos valores provenientes da conta bancária da vítima Maria G. R., os denunciados e seus comparsas depositaram os valores em diversas contas bancárias, em atos subsequentes e autônomos, tendente a converter o produto do crime em ativos lícitos. Conforme apurado, em 12/05/2022, entre 14h00 e 20h30, a vítima recebeu a ligação de uma pessoa que se identificou como funcionário do Banco do Brasil e, após ganhar sua confiança, conseguiu que ela “digitasse” as senhas do seu aparelho celular, dos aplicativos bancários e que também entregasse seus cartões para pessoa que se identificou como FABRÍCIO OLIVEIRA DE SOUZA. Em seguida, o interlocutor enviou outra pessoa que recolheu o telefone da vítima, que, segundo a vítima, estaria a bordo de um veículo na cor branca marca Voyage sob Placa OMO2142. Na posse dessas informações, do celular da vítima e seus cartões bancários, os denunciados e seus comparsas passaram a realizar diversas de transações bancárias, por meio de aplicativo de celular (Internet banking), entre os quais, empréstimo pessoal no valor de 37.248,54 (trinta e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), para a subtração de valores que totalizam R$ 33.680,00 (trinta e três mil, seiscentos e oitenta reais), mediante transferências fraudulentas a diversas contas e dois pagamentos com débito por cartão de crédito. Durante o registro de ocorrência, a vítima apresentou três fotografias da pessoa que se identificou falsamente como “FABRÍCIO OLIVEIRA DE SOUZA”, tiradas no dia dos fatos. A operadora Claro informou que o aparelho da vítima foi utilizado pelo denunciado LUIZ FELIPE RODRIGUES DA SILVA. Com essa informação, foi averiguado outras ocorrências semelhantes envolvendo o referido denunciado, tendo sido encontrado a Ocorrência n. 2661/2022 – 1a DP, vinculado a LUIS FELIPE e WILLIAM DO NASCIMENTO CARVALHO. Com base nessas informações, a vítima foi convidada a reconhecer a pessoa que recolheu os seus cartões bancários, tendo ela indicado o denunciado WILLIAM como a pessoa que se apresentou como “Fabrício Oliveira de Souza” (ID 153296654). Ademais, em uma das subtrações fraudulentas praticadas, teve como beneficiado o denunciado WILLIAM, no valor de R$800,00 (oitocentos reais). A linha telefônica utilizada nos crimes estava vinculado ao denunciado LUJIZ FELIPE RODRIGUES DA SILVA, pessoa com largo histórico de crimes de furto mediante fraude no Distrito Federal em coautoria com o denunciado WILLIAM. Com o fim de dissimular sua origem ilícita, os denunciados transferiram os valores subtraídos fraudulentamente para uma extensa rede de beneficiários que possibilitou a pulverização de R$ 33.680,00 pertencentes a vítima em poucas horas, dissimulando a origem e destino dos valores provenientes da consumação do crime. Os crimes foram praticados contra pessoa idosa, fazendo incidir a circunstância agravante do art. 61, letra h, do Cód. Penal. Assim agindo, WILLIAN DO NASCIMENTO CARVALHO e LUIS FELIPE RODRIGUES DA SILVA incorram nas penas do Artigo 155, § 4oB e § 4oC, inciso II, do Código Penal e o art. 1o, caput, da Lei 9.613/98 art. do Código Penal. Portanto, havendo comprovação da materialidade e indícios de autoria, notória a existência do fumus comissi delitcti. Destarte, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 51718415 – p. 6): DA PRISÃO PREVENTIVA Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da Prisão preventiva, faz-se necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, na órbita penal denominados, respectivamente, de fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo que o fumus comissi delicti emerge da prova do crime e dos indícios suficientes da autoria, enquanto que o periculum libertatis caracteriza-se pela presença de quaisquer dos fundamentos insculpidos no citado art. 312 do Código de Processo Penal, a saber: para garantia da ordem pública; para garantia da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; e para assegurar a aplicação da lei penal. Por sua vez, o art. 313 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011, preceitua que será admitida a decretação da prisão preventiva: “I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.” No presente caso, a existência do crime e os indícios da autoria estão caracterizados em relação aos representados WILLIAN DO NASCIMENTO CARVALHO e LUIS FELIPE RODRIGUES DA SILVA, em face das provas carreadas para os autos. Assim, não há dúvidas, o fumus comissi delicti está caracterizado. O periculum libertatis, da mesma forma, está caracterizado. De acordo com as informações constantes dos autos, trata-se de crime grave, em tese, praticado pelos representados. E esse tipo de crime, como é sabido, vem afrontando a tranquilidade social, de modo que está a exigir uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz, em prol tanto da garantia da ordem pública, quanto do prestígio do Poder Judiciário, que não pode quedar-se inerte, sob pena de ver espalhada a sensação de impunidade no meio social. Como bem disse o Ministério Público, “Os investigados são oriundos do Estado de São Paulo, ao que tudo indica, vieram para o Distrito Federal para a prática de crimes. Há notícia de prática de crimes similares pelos investigados em outras unidades da Federação, conforme se colhe do Proc. 0737666- 53.2022.8.07.0001 (da 3a Vara Criminal de Brasília) e “a última notícia de local dos investigados foi no Garvey Park Hotel”. Verifica-se, portanto, a reiteração na prática desse tipo de crime pelos investigados, normalmente visando pessoas mais vulneráveis, sobretudo pessoas idosas, são de São Paulo e, ao que tudo indica, vieram ao Distrito Federal apenas para a prática de crimes. Assim, o modo como se deram os fatos e as demais considerações acima demonstram que os representados possuem real periculosidade, de modo que, em permanecendo soltos, encontraram oportunidade para praticarem outros delitos de mesma natureza, colocando em risco a ordem pública. Por esses motivos que se vem, reiteradamente, decidindo que, se presentes quaisquer dos seus fundamentos, a prisão preventiva poderá ser decretada, mesmo que o agente venha apresentar bons requisitos de ordem subjetiva. Veja: “Diante das condutas delituosas narradas na denúncia, com robustos indícios de envolvimento do ora Paciente, evidencia-se a audácia e a periculosidade dos agentes, afrontando a tranqüilidade social, a exigir uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz para a garantia da ordem pública, conforme ressaltou o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva num primeiro momento, além de evitar no seio da sociedade a amarga sensação de impunidade e de descrédito do Poder Judiciário...” 4. Ordem denegada. (habeas corpus no 35988/SC (2004/0078817-9), 5a Turma do STJ, Rel. Min. Laurita Vaz. J. 07.10.2004, unânime, DJ 08.11.2004). [Grifei]. “... 1. Havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, pode o juiz decretar a prisão preventiva do acusado para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, 312). 2. As circunstâncias de ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, domicílio fixo no distrito da culpa, exercer atividade lícita e estudar não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva, se outros elementos a recomendam, tais como os que se relacionam com a gravidade em concreto do delito e com a periculosidade do agente que se voltou contra as vítimas com emprego de faca. Decisão: Conhecer e denegar a ordem. À Unanimidade”. (habeas corpus n. 20050020007269HBC DF. Acórdão n. 213143. Órgão Julgador: 1a Turma Criminal. Relator: Des. Alfredo Smaniotto. Data de Julgamento: 17/03/2005. Publicação no DJU: 18/05/2005 Pág. 24). (Grifei). E mais, como se sabe, “Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.” (JTACRESP 42/58). Nesse passo, a liberdade de WILLIAN DO NASCIMENTO CARVALHO e LUIS FELIPE RODRIGUES DA SILVA, neste momento, sem sombra de dúvida, coloca em risco a incolumidade pública, dando azo, portanto, à necessidade do decreto da prisão preventiva, no sentido de resguardá-la, já que, em liberdade, certamente, com seus comportamentos poderão voltar a delinquir, dada a gravidade concreta e inúmeros indícios de reiteração dos fatos, considerando o histórico de investigações pretéritas aplicando o mesmo modus operandi. Portanto, presentes estão os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e o pedido de prisão preventiva de WILLIAN DO NASCIMENTO CARVALHO e LUIS FELIPE RODRIGUES DA SILVA, qualificados, há de ser deferido, mormente como garantia da ordem pública.” N.g. Tal decisão foi mantida ao se apreciar pedido de revogação da prisão preventiva (ID 51413138 – p. 30): “Tenho que o pedido do requerente/acusado não merece acolhida. Analisando os autos, constato que após a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente nenhum fato novo foi trazido aos autos, de forma que não houve alteração substancial da sua situação, permanecendo presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme delineado na decisão que decretou a prisão preventiva. Aliás, não foi produzido nenhum elemento que pudesse afastar, de forma peremptória, o envolvimento do réu nos crimes a ele imputados. E como bem disse o representante do Órgão Ministerial em sua manifestação de ID 171102944: “...os investigados já foram identificados em outros crimes praticados no Distrito Federal, qual seja, Proc. 0737666-53.2022.8.07.0001. Os investigados são oriundos do Estado de São Paulo, ao que tudo indica, vieram para o Distrito Federal para a prática de crimes. Há notícia de prática de crimes similares pelos investigados em outras unidades da Federação, conforme se colhe do Proc. 0737666-53.2022.8.07.0001 (da 3a Vara Criminal de Brasília)... A última notícia de local dos investigados foi no Garvey Park Hotel, não se sabendo o paradeiro deles. Assim, houve a concreta necessidade da prisão preventiva dos investigados, tanto para a salvaguarda da ordem pública, como para assegurar a aplicação da lei penal...”. Verifica-se, portanto, a reiteração na prática desse tipo de crime pelo denunciado, normalmente visando pessoas mais vulneráveis, sobretudo pessoas idosas. Saliento que o acusado/requerente Luis Felipe Rodrigues da Silva responde a crimes de natureza grave no feito 0705328-71.2023.8.07.0007. Portanto, os pedidos em questão não merecem acolhida, uma vez que continuam presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal), principalmente a garantia da ordem pública. Em caso de eventual inconformismo quanto a esta decisão que está indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva/concessão de liberdade provisória, o acusado Luis Felipe Rodrigues da Silva, por meio de sua Defesa, deverá intentar o Remédio Constitucional próprio junto ao E. TJDFT. Assim, em consequência, considerando o parecer do Ministério Público, com apoio nos arts. 311/313, todos do Código de Processo Penal, mormente como garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de Luis Felipe Rodrigues da Silva, bem como a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva em sede de medida cautelar (PJe 0705332-11.2023.8.07.0007).” Pois bem, em consulta à Folha de Antecedentes Penais do Paciente (ID 51413136 – p. 53), observa-se que já foi condenado por roubo circunstanciado com pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a qual transitou em julgado em 27/11/2015. Também foi condenado pelo crime de desacato com pena de 7 (sete) meses de detenção, a qual transitou em julgado em 09/01/2019. Para além de tais condenações, observa-se, como bem pontuado pelo Ministério Público na origem, que o paciente responde atualmente por outros processos, conforme transcrito acima, o que denota sua escalada criminosa de forma vigorosa. Portanto, ao contrário do que aponta a impetrante, não é verdade que o paciente é primário e de bons antecedentes, pois mesmo que tenha menos de 21 anos de idade, já coleciona duas condenações transitadas em julgado e o envolvimento atual em mais de um processo criminal, o que denota seu envolvimento intenso no mundo do crime, trazendo potencial risco para a ordem pública. Na mesma linha, também não passa despercebido que o paciente saiu do Estado de São Paulo para vir praticar crimes no Distrito Federal e contra pessoas vulneráveis (idosos), havendo, ainda, notícias de crimes similares, “conforme se colhe do Proc. 0737666- 53.2022.8.07.0001 (da 3a Vara Criminal de Brasília) e “a última notícia de local dos investigados foi no Garvey Park Hotel”. Verifica-se, portanto, que há persistência por parte do paciente em continuar praticando crimes contra o patrimônio, mesmo já tendo sido condenado duas vezes, o que reafirma a necessidade da prisão preventiva diante do risco que representa para a ordem pública. Portanto, o que se verifica do caso é um potencial desinteresse da paciente em seguir uma vida fora da senda do crime. Tais elementos, em especial o comportamento persistente da paciente, demonstram que a liberdade apresenta potencial periculum libertatis para a ordem pública, não justificando a concessão de liminar por enquanto. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a reincidência e por estar atualmente respondendo por mais de um processo criminal. Note-se que o paciente está profundamente envolvido em crimes contra o patrimônio, sendo que o presente caso demonstra que as vítimas são pessoas vulneráveis (idosos), tendo indícios de que já acumulou grande monta, incluindo potencialmente o crime de lavagem de capitais. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Quanto à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, ressalto que a conduta persistente da paciente não torna possível a substituição, pois a reincidência e o fato de responder por mais de um crime denota o risco para a ordem pública. Acrescento, ainda, que não verifico qualquer nulidade processual não sendo condição instransponível a oitiva prévia do paciente para a decretação da prisão preventiva, que tem natureza cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023 08:10:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator